Tribunal: TJDFT
Processo: 0740968-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, observado o princípio da proporcionalidade.

2. Na hipótese, a relação de parentesco foi comprovada e a idade atual dos filhos torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de prestação alimentícia com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio.

3. Sobre sua capacidade financeira, a instrução probatória em curso busca, justamente, elementos para adequação do valor. Enquanto não finalizada a fase instrutória, o pagamento no percentual fixado liminarmente, tomando por base os documentos e fotografias que acompanharam a contestação, não resulta em impedimento à subsistência.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.